Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734299-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: A. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA LINO GOMES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA AO NATJUS. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.015 do Código de Processo Civil, 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, 188, 421 e 422, todos do Código Civil, porquanto demonstrada a ausência de probabilidade do direito da parte e a comprovação da existência de perigo na obtenção do provimento recursal. Salienta, ainda, que o medicamento pleiteado pelo recorrido não possui cobertura obrigatória no rol da ANS e que todos os procedimentos de saúde para serem cobertos pelo plano precisam atender aos critérios de regulação, expostos nas normas da ANS e nas normas internas da Postal Saúde. Articula que é incabível o deferimento da tutela jurisdicional que desrespeita o pacta sunt servanda, onerando de forma excessiva o contrato para uma das partes. Destaca a taxatividade do rol da ANS, que os planos de saúde não são obrigados, em regra, a custear procedimento não constante do rol de procedimentos da ANS e a comprovação da real necessidade do procedimento através de prova técnica, para que haja a cobertura excepcional do procedimento. Aduz que não basta apenas a prescrição do médico que acompanha o beneficiário. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Acrescenta, por fim, que inexistiu qualquer ato ilícito praticado pela recorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.661 e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JR., OAB/MG 114.566. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em análise às razões do agravo interno, não vislumbro qualquer alteração fática ou jurídica, hábil a ensejar a modificação do entendimento esposado e por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento. (...)Lado outro, a despeito dos fundamentos trazidos pelo agravante, não há elementos que infirmem a decisão ora impugnada acerca do indeferimento da remessa dos autos ao NATJUS para emissão de nota técnica, hipótese que não consta do rol taxativo do Art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, insuscetível a interposição de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, por meio dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, ampliou o rol do art. 1.015, para fins de considerar cabível o agravo de instrumento contra decisões trouxessem para a parte urgência tal, que não fosse possível aguardar a discussão como preliminar de apelação. Entendo, contudo, que essa não é a hipótese dos autos. criação do rol do art. 1.015 surge com o objetivo de reduzir as decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau que sejam imediatamente recorríveis. Isso não significa, contudo, que tais decisões não podem ser objeto de impugnação pela via recursal. Isso porque, tais decisões podem ser questionadas como preliminares de apelação (CPC, art. 1.009, §1o), tornando, assim, mediatamente recorríveis. (...) Desta forma, percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps. 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável, portanto, o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. (ID 66812845). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, pois “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, 188, 421 e 422, todos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Verifica-se, ainda, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, que a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028